Tribunal: STF
Processo: AR 2553
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação Rescisória. Emenda Constitucional nº 19/1998. Inobservância do art. 28, que estabelece regra de transição relativa ao prazo de aquisição de estabilidade por servidores públicos.



    1. Ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC/2015 contra acórdão que denegou a ordem postulada pelo sindicato autor.



    2. O tribunal de origem consignou que os servidores “ingressaram no serviço público no final de 1997 e início de 1998, poucos meses antes do advento da Emenda Constitucional nº 19, o curso do prazo do estágio e estabilidade estava em andamento” e, ao final, entendeu que eles estavam submetidos ao prazo de 3 (três) anos para a aquisição da estabilidade no serviço público. Decisão mantida pelo STF no acórdão recorrido.



    3. Há que se reconhecer a violação ao art. 28 da Emenda Constitucional nº 19/1998, que fixou regra de transição para os servidores que se encontravam com o prazo de estágio probatório em curso no momento da sua entrada em vigor, assegurando-lhes o prazo de dois anos para a aquisição da estabilidade (“Art. 28. É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício para aquisição da estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório, sem prejuízo da avaliação a que se refere o §4º do art. 41 da Constituição Federal.”).



    4. Ação rescisória cujo pedido se julga procedente.